Tribunal: STJ
Processo: 0047761-19.2009.8.07.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739524 - DF(2024/0336647-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JARDELSON MATOS MOREIRA
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
FERNANDA SABACK GURGEL - DF042101
IURI JOSÉ DA SILVA - DF064396
SIMONE MARTINS DE ARAUJO MOURA - DF017540
EMBARGADO
: SOLIDA CONSTRUCOES LTDA FALIDO
ADVOGADOS
: ELVIS DEL BARCO CAMARGO - DF015192
MARIA DENISE SILVA LIMA - DF010826
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1fce49a7-f1ef-4356-8911-36b4b6d9873b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739524 - DF(2024/0336647-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JARDELSON MATOS MOREIRA
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
FERNANDA SABACK GURGEL - DF042101
IURI JOSÉ DA SILVA - DF064396
SIMONE MARTINS DE ARAUJO MOURA - DF017540
EMBARGADO
: SOLIDA CONSTRUCOES LTDA FALIDO
ADVOGADOS
: ELVIS DEL BARCO CAMARGO - DF015192
MARIA DENISE SILVA LIMA - DF010826
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JARDELSON MATOS
MOREIRA contra acórdão assim ementado (fl. 606):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.

AGRAVO

SÚMULA
182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Decisão agravada que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em
especial quanto à deficiência de cotejo analítico. 2. A decisão de inadmissibilidade
do recurso especial exige impugnação integral e específica de todos os
fundamentos, sob pena de incidência da
3. Agravo interno a que
Súmula 182/STJ.
se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, omissão
do acórdão quanto à análise das razões do agravo interno, sustentando ter havido
impugnação específica, efetiva e pormenorizada do fundamento de deficiência de
cotejo analítico (fls. 613-615).
Documento eletrônico VDA54915182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:07
Código de Controle do Documento: cb2b7f4a-25c9-4bfd-a8aa-c1afafa6d0ce

Aduz que o agravo em recurso especial demonstrou a similitude fática e
jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas, nos termos do
§ 4o, do
art. 1.043,
Código de Processo Civil e do
§ 4o, do Regimento Interno do Superior
art. 266,
Tribunal de Justiça, de modo a afastar a aplicação da
(fls. 612-615).
Súmula 182/STJ
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para
reconhecer o equívoco da aplicação da
e permitir novo julgamento do
Súmula 182/STJ
agravo interno, com provimento do recurso especial (fl. 615).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 620).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A parte embargante sustenta omissão quanto ao exame da impugnação
específica do fundamento de inadmissibilidade relativo à deficiência de cotejo analítico.
O acórdão embargado, entretanto, apreciou de forma direta e suficiente a necessidade
de impugnação integral e específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
e registrou, com clareza, a falta de enfrentamento pormenorizado do ponto referente ao
cotejo analítico, concluindo pela incidência da Súmula 182/STJ.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos: o AREsp foi inadmitido por três fundamentos (inexistência de
violação ao
e deficiência de cotejo analítico) e o subsequente
art. 1.022, Súmula 7/STJ
Agravo em Recurso Especial não impugnou, específica e pormenorizadamente, o
ponto da deficiência de cotejo analítico, atraindo o óbice do
III, do CPC e
art. 932,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, à luz da orientação da Corte Especial (
art. 253,
.
EAREsp 746.775/PR)
Mantém-se, pois, a ratio da decisão agravada. (fl. 607)
Portanto, não se há falar me negativa de prestação jurisdicional, já que de
omissão não se trata, notadamente quando se vê que o colegiado enfrentou a
prescrição intercorrente por desídia do exequente, e a via aclaratória não se presta à
rediscussão do mérito.
Logo, não se configurou violação aos arts. 489 e 1.022. (fl. 608)
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento.
O
pronunciamento
acerca
dos
fatos
controvertidos
encontra-se
objetivamente fixado nas razões da decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a
alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:

Documento eletrônico VDA54915182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:07
Código de Controle do Documento: cb2b7f4a-25c9-4bfd-a8aa-c1afafa6d0ce

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrad o motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
EREsp 1.483.155/BA,
julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro
EREsp 1.213.226/SC,
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:07
Código de Controle do Documento: cb2b7f4a-25c9-4bfd-a8aa-c1afafa6d0ce

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.739.524 / DF
Número Registro: 2024/0336647-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00477611920098070009
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JARDELSON MATOS MOREIRA
ADVOGADOS : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
FERNANDA SABACK GURGEL - DF042101
IURI JOSÉ DA SILVA - DF064396
SIMONE MARTINS DE ARAUJO MOURA - DF017540
AGRAVADO
: SOLIDA CONSTRUCOES LTDA FALIDO
ADVOGADOS : ELVIS DEL BARCO CAMARGO - DF015192
MARIA DENISE SILVA LIMA - DF010826
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JARDELSON MATOS MOREIRA
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
FERNANDA SABACK GURGEL - DF042101
IURI JOSÉ DA SILVA - DF064396
SIMONE MARTINS DE ARAUJO MOURA - DF017540
Documento eletrônico VDA55297320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:07
Código de Controle do Documento: 69a9c4f0-7846-42a3-8821-e1a365773fb0

EMBARGADO : SOLIDA CONSTRUCOES LTDA FALIDO
ADVOGADOS
: ELVIS DEL BARCO CAMARGO - DF015192
MARIA DENISE SILVA LIMA - DF010826
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:07
Código de Controle do Documento: 69a9c4f0-7846-42a3-8821-e1a365773fb0